Tribunal: TJMT
Processo: 1001424-54.2019.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001424-54.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[C.A. BARRETO ASSESSORIA DE CREDITO - ME - CNPJ: 13.411.266/0001-79 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ANTONIO BARRETO - CPF: 964.540.401-00 (RECORRENTE), SUELENE DE LIMA AMORIM - CPF: 003.702.811-10 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO CORA MARTINS - CPF: 022.326.531-45 (ADVOGADO), OSVALDO DIAS DE AMORIM - CPF: 109.032.161-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ABERTO – IMÓVEL LOCADO – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE SER PARTE NOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA PELO LOCADOR – RESPONSABILIDADE DO TÍTULAR DA UNIDADE – COBRANÇAS DEVIDAS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da empresa credora na realização da cobrança de débito relativo
a faturas de energia elétrica referente a imóvel locado
, ante a ausência de transferência de titularidade da unidade consumidora originaria do débito, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente os débitos aduzidos na inicial, determinou o reestabelecimento dos serviços de energia elétrica na unidade consumidora indicada, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em virtude da cobrança indevida de faturas de energia elétrica de imóvel locado pelos recorridos.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da impossibilidade da recorrida em ser parte em sede de juizados especiais.

2. Mérito.

2.1. Inexistência de conduta ilícita e da ausência de prova dos alegados danos morais.

2.2. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021